Tribunal: TJMT
Processo: 0003947-59.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003947-59.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER XAVIER SOBRINHO - CPF: 051.011.731-77 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NO
ART. 306,
CAPUT
, C/C ART. 309,
CAPUT,
AMBOS DA LEI N.o 9.503/97
– RECURSO DA DEFESA – 1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO
ART. 309,
CAPUT,
DA LEI N.o 9.503/97
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO POSSUÍA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PERIGO DE DANO CONCRETO AO BEM JURÍDICO TUTELADO AFERIDO COM A FORMA DE CONDUÇÃO PRESENCIADA PELOS AGENTES PÚBLICOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DO ACUSADO QUE FORAM ELUCIDATIVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ – PENA READEQUADA – 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado em bairro central da cidade, feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.

2. Necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, levando em consideração o teor das declarações do acusado em juízo, as quais foram elucidativas e alcançaram o propósito maior do instituto jurídico, na medida em que inequivocamente influíram no convencimento do d. juízo
a quo
, atraindo a incidência da Súmula 545 do c. STJ,
in casu.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

4.
Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WAGNER XAVIER SOBRINHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER XAVIER SOBRINHO
contra a r. sentença vista no ID 48567971, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 3947-59.2017.811.0010 – código 95440, por meio d
a qual o apelante foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 306,
caput
, c/c art.
309,
caput,
ambos
da Lei n.o 9.503/97
, à pena total de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
a ser cumprida no regime inicial
semi
aberto,

e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal, sem prejuízo da proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões
recursais disponíveis no ID 48567979
,

a i. Defesa
postula a
absolvição do delito tipificado no art. 309 do CTB
, tendo como fundamento a
atipicidade material
da conduta,
ante a inexistência de perigo concreto ofertado ao bem jurídico tutelado.
Subsidiariamente
, pleiteia o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
quanto ao crime previsto no art.
306 da Lei n.o 9.503/97
, e sua consequente compensação com a agravante da reincidência já abrigada pelo d. juízo
a quo
.

As c
ontrarrazões ministeriais são vistas no ID 61145549, pugnando pelo parcial provimento do apelo, apenas no que tange o reconhecimento da confissão espontânea, destacando, todavia, a preponderância da agravante da reincidência.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado sob o ID 50359488, opina pelo
parcial
provimento
do recurso defensivo, acolhendo tão somente a incidência da atenuante pleiteada, como pleiteado na tese defensiva.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
(ID 48567976)
, foi interposto por aquele que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado por
WAGNER XAVIER SOBRINHO
, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que
no dia 21 de maio de 2017, por volta das 20h40min, no município de Jaciara/MT, o ora apelante
WAGNER XAVIER SOBRINHO
, com consciência e vontade, conduziu o seu veículo Honda CG, placas NJE — 1732, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano, e com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Com efeito, há registro nos autos que na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento na região central do município de Jaciara/MT, quando se depararam com o acusado conduzindo um veículo Honda CG, placas NJE-1732, e após a abordagem do mesmo, constataram que não possuía permissão para dirigir, bem como o visualizaram sinais claros de embriaguez, razão pela qual foi preso em flagrante.

A denúncia ainda consigna que ao ser interrogado em sede policial, o réu confessou espontaneamente ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir sua motocicleta.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da pretensa absolvição do delito previsto no art.
309 da Lei n.o 9.503/97
:

Como primeira vertente recursal, a i. Defesa aduz que a conduta atribuída ao acusado de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano se revela materialmente atípica, tendo em vista a ausência de perigo comprovado que caracterizasse o delito, incidindo na hipótese o previsto no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A razão, porém, não lhe assiste
.

A teor dos ensinamentos doutrinários, para que haja a tipicidade da conduta descrita no art. 309, caput da Lei no. 9.503/97 é necessária a demonstração da inaptidão do agente à condução do veículo, bem como a comprovação de que tal ação gerou dano para a segurança viária, expondo a risco a incolumidade pública.

Na hipótese, malgrado os argumentos lançados pela i. Defesa para demonstrar a atipicidade da conduta, sob o viés de que as provas não foram suficientes para demonstrar a exposição da sociedade a perigo de dano, concluo que a sua pretensão não prospera, após manusear detidamente os autos.

Conquanto o ora recorrente
WAGNER XAVIER SOBRINHO
tenha, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 48566472 - Pág. 4/6 e ID 48567983), confirmado a ingestão de bebida alcoólica no período matutino do dia fatídico, é certo que negou a realização de qualquer manobra perigosa ou condução de forma atípica; e tal narrativa, em tese, embasaria a pretensão defensiva.

Entretanto, a concisão do acervo probatório evidencia as especificidades do caso concreto e, por sua vez, a impossibilidade de conclusão diversa àquela manifesta no r.
decisum
, máxime quando as declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa dos policiais
Marcelino Cezar de Oliveira Vera
e
Wanderlei Bessa da Silva,
responsáveis pela abordagem do acusado, são uníssonos em descrever o avistamento do apelante
WAGNER XAVIER SOBRINHO
em atitude suspeita, consistente no tráfego em via pública, na região central daquele município, conduzindo sua motocicleta de modo acelerado e em
“zigue zague” sic
ID
48567983
.

Os relatos das mencionadas testemunhas ainda confirmaram em juízo que durante a abordagem, constataram que ele sequer possuía CNH, bem como o veículo conduzido registrava débitos, estando, pois, com a documentação irregular.

Nessa ordem de ideias, consigno que, a despeito do que pretende incutir a i. defesa, o fato de as testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal.

Mister consignar a coesão e harmonia dos referidos elementos de convicção com as demais provas do feito, à mingua de qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe
, ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, demonstrado nos autos que os fatos ocorreram na região central daquele município, comumente considerado de alta movimentação de pessoas e veículos, e que o réu causou perigo concreto,
pela condução perigosa do veículo
, trafegando em “zigue zague”, não se pode cogitar que a conduta do apelante não expôs a risco o bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO: ART.306 E 309 DO CTB. CRIME DE DANO. CRIME DE DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. As testemunhas arroladas pela acusação presenciaram os fatos narrados na denúncia e realizaram a prisão em flagrante do réu, não havendo qualquer impedimento de seus depoimentos serem utilizados como prova judicial, quando corrobora todo o inquérito policial. Ademais, o depoimento de policiais é plenamente válido, quando não se verifica nenhuma tentativa de prejudicar o acusado. Não há dúvida de que era o réu que estava na condução do veículo quando da abordagem policial. [...] ART. 309 DO CTB. CONDUÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO.
O crime do art. 309 do CTB exige, para sua configuração, a conjunção de dois elementos típicos: a condução concretamente perigosa do veículo automotor, e a condição do autor de não habilitado (ou de habilitação cassada) para condução de tais veículos. O caso dos autos permite concluir pela conjunção dos elementos típicos
. Ademais, os crimes do art.306 e do art. 309 do CTB possuem naturezas distintas, não configurando bis in idem a condenação, Condenação que se impõe. [...]. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – Apelação Criminal, No
70083616615
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 31-08-2020) – destaquei.

Noutro giro, quiçá se tangencia ficto
bis in idem
, diante da responsabilização do acusado também pelo crime de condução de veículo automotor com sua capacidade motora comprometida
, porquanto é cediço que os crimes do art.306 e do art. 309 do CTB possuem naturezas distintas, e este exige prova do perigo de dano concreto, enquanto aquele basta o perigo abstrato.

Além do mais, conduzir veículo automotor sem habilitação não é meio necessário para a prática do delito de embriaguez ao volante, cuidando-se de infrações penas absolutamente distintas e autônomas,
ex vi
STJ AgRg no AgRg no AREsp 1556343/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020.

Por conseguinte, ressaindo demonstrado por provas idôneas que o apelante não possuía permissão ou habilitação para dirigir e, na condução de uma motocicleta, gerou perigo de dano à sociedade, afasta-se a pretensa absolvição, sendo medida de rigor a manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Da
atenuante da confissão espontânea:

Por fim, no que pertine à dosimetria da pena decorrente do delito previsto no
art.
306
,
caput,
ambos da Lei n.o 9.503/97
, a defesa almeja exclusivamente o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, correspondente à
confissão espontânea,
com sua consequente compensação com a agravante já reconhecida no r.
decisum
. E tem razão a Defesa.

Nesse ponto, maiores elucubrações sobre o tema são desnecessárias, sendo uníssono o entendimento jurisprudencial, registrado, inclusive, com o enunciado da Súmula 545 do c. STJ, a dispor: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

E, ao que se observa da r. sentença, as declarações prestadas pelo apelante durante a fase instrutória do feito originário inequivocamente
integraram o convencimento daquele d. magistrado
, conforme o seguinte excerto:

“O réu, por sua vez, embora negue os fatos,
confessou que ingeriu bebida alcoólica naquele dia (no período compreendido entre as 10h00min as 13h00min)
.

[...] Assim, pela análise do conjunto probatório aportado aos autos, verifica-se que o réu praticou a conduta típica prevista no artigo 306 e artigo 309, ambos da Lei Federal n° 9.503/97, ante a prova da materialidade e da autoria do crime, não restando, portanto, alternativa senão acolher a pretensão contida na denúncia, julgando procedente a exordial nos termos antes expostos.”
– ID 48567971 - Pág. 2 – destaquei

E, como já dito, cumpre destacar que, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o apelante asseverou que havia ingerido bebida alcóolica na data do fato e, portanto, antes de conduzir veículo automotor (ID 48566472 - Pág. 5).

Em tal cenário, subsistindo elementos de convicção suficientes a evidenciar a mínima disposição do apelante em elucidar os fatos, demonstrando o
alcance do propósito maior do instituto jurídico em questão
, qual seja, facilitar a atuação da justiça criminal, é imperativo o acolhimento da pretensão defensiva.

Corroborando a linha intelectiva adotada
in casu
,
“[...] O STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. Precedentes. [...].”
(STJ – HC 511.085/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Posto isso, a narrativa apresentada pelo apelante perante a autoridade judicial se revelou deveras elucidativa, e, por conseguinte, apta a justificar a incidência da atenuante referente à confissão espontânea, conforme prevê o art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP.

Passando à correspondente dosimetria da pena, permanece incólume a sanção basilar no patamar mínimo de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, sendo certo que esta segue idêntica à segunda etapa, diante da necessária compensação integral entre a agravante da reincidência, prevista no art. 63 do CP – já reconhecida pelo d. juízo
a quo
, e a atenuante da confissão espontânea, inserta no art. 65, inciso III, alínea
d
, do CP, em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
, ex vi
HC 610.233/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020.

Inexistindo outras causas de diminuição ou aumento na pena, esta perfaz o total de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
e assoma-se por força do previsto no art. 69 do CP àquela sanção de
07 (sete) meses de detenção
, decorrente condenação pelo crime do
art.
309,
caput,
ambos da Lei n.o 9.503/97 – em relação à qual não houve irresignação defensiva, tampouco merece reparos
ex officio
.

Assim, a pena DEFINITIVA fica estabelecida do total de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção

além do pagamento de

10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
, diante da inequívoca reincidência delitiva do réu

(ID 48566476),

e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

3. Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, encontrando-se, portando, prequestionados.

4. Conclusão:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER XAVIER SOBRINHO
, acolhendo tão somente a tese defensiva relativa à incidência da atenuante da confissão espontânea.

Por consequência, a pena DEFINITIVA fica estabelecida do total de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção

além do pagamento de

10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021